Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Processo : 0725703-46.2025.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista a cota ministerial de id. 77511538, na qual foi requerido aguardar-se a manifestação do agravante, e considerando que a referida manifestação já foi apresentada (id. 77793922), dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 7 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator